Tribunal: TJMT
Processo: 1015870-56.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015870-56.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), LIDIANA FORTES DA SILVA PORFIRIO - CPF: 855.413.891-00 (AGRAVADO), L. F. F. P. - CPF: 068.284.791-73 (AGRAVADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), ADAIR MARIA DA SILVA - CPF: 292.785.891-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADAIR MARIA DA SILVA - CPF: 292.785.891-87 (AGRAVADO), LIDIANA FORTES DA SILVA PORFIRIO - CPF: 855.413.891-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO - CPF: 759.309.601-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1015870-56.2021.8.11.0000

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CIRURGIA – NEGATIVA DE COBERTURA – CONDUTA ABUSIVA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 PRESENTES - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Presentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015, a concessão da tutela antecipatória é medida que se impõe.

Se o médico especialista atestou a urgência da realização da cirurgia corretiva com o material prescrito, considera-se abusiva a recusa de cobertura por parte do plano de saúde, mormente após a comprovação da ineficácia dos tratamentos convencionais realizados anteriormente.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 1015870-56.2021.8.11.0000

AGRAVANTE
:
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

AGRAVADO:

L. F. F. P. REPRESENTADO POR SUA GENITORA LIDIANA FORTES DA SILVA PORFIRIO.

Processo na origem: 1024343-25.2021.8.11.0002

Comarca de Várzea Grande.

RELATÓRIO

Agravo de instrumento interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
de decisão que deferiu tutela de urgência.

AÇÃO
: Ação de Obrigação de Fazer (Proc. n° 1024343-25.2021.8.11.0002) que
L. F. F. P. REPRESENTADO POR SUA GENITORA LIDIANA FORTES DA SILVA PORFIRIO
move contra
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

DECISÃO AGRAVADA

(ID 100348492 - Pág. 26/30): deferiu pedido de tutela de urgência para compelir a operadora do plano de saúde a autorizar e custear o procedimento cirúrgico e do material necessário de que necessita o agravada.

AGRAVO
:
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
recorre e defende a legalidade da recusa do material indicado para a realização do procedimento cirúrgico, porque não há cobertura contratual e não consta no rol de cobertura obrigatória pelos planos de saúde. Argumenta que há irreversibilidade da tutela antecipada, portanto a necessidade de que a agravada preste caução do valor do tratamento. Alega que não estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência. Sustenta que a cirurgia do agravado é eletiva e, portanto, não há urgência na realização desta. Assevera que a concessão da tutela gera desequilíbrio atuarial e a impossibilidade de a operadora manter os demais contratos. Pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão e reconhecer a inexistência dos requisitos autorizadores da antecipação de tutela.

Liminar indeferida (ID 101003993).

CONTRAMINUTA
(ID 103586989): pelo desprovimento do recurso.

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
(ID 105315451): manifesta-se pela rejeição da preliminar e desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1015870-56.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
de decisão que deferiu tutela de urgência.

AÇÃO
: Ação de Obrigação de Fazer (Proc. n° 1024343-25.2021.8.11.0002) que
L. F. F. P. REPRESENTADO POR SUA GENITORA LIDIANA FORTES DA SILVA PORFIRIO
move contra
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

DECISÃO AGRAVADA

(ID 100348492 - Pág. 26/30): deferiu pedido de tutela de urgência para compelir a operadora do plano de saúde a autorizar e custear o procedimento cirúrgico e do material necessário de que necessita o agravado.

O agravado narra que é conveniado à UNIMED Cuiabá, com o plano de saúde n.º 0565470002414006 desde 29/04/2014.

Foi diagnosticado como portador de pés tortos congênitos, forma moderada a grave, bilateralmente, desde o nascimento.

Vem sendo tratado desde 2007 e já passou por outros procedimentos cirúrgicos corretivos de ambos os pés.

Após nova consulta foram constatadas deformidades mais complexas e recidiva, razão pela qual foi solicitado tratamento cirúrgico com material mais moderno, que foram negados, sob argumento de que os referidos não constam no rol da ANS.

O agravado ajuizou a demanda originária com o fito de compelir a agravante a autorizar e custear os materiais cirúrgicos, e o Juízo deferiu o pleito antecipatório, para compelir a Unimed Cuiabá, a custear o tratamento com os materiais solicitados.

Pois bem. Insurge-se o agravante contra a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência.

Em contraminuta o agravado suscita preliminar de perda de objeto ao argumento de que o procedimento cirúrgico foi realizado em 03.09.2021.

Ocorre que o cumprimento da liminar não acarreta a perda do objeto, porquanto deve ser analisada junto com o mérito para o fim de ser confirmada ou revogada.

Assim,
rejeita-se a preliminar de perda de objeto
.

No mérito, há que se analisar a existência dos requisitos autorizadores da antecipação de tutela, quais sejam a possibilidade do direito do autor e o perigo de dano.

No caso, o autor, ora agravado, logrou demonstrar que efetivamente celebrou com a agravante um contrato de prestação de serviços médicos, que não exclui a patologia que a acomete do rol de cobertura.

Do mesmo modo, comprovou a necessidade e urgência do tratamento, feita pela profissional de saúde que o acompanha, conforme se verifica pela prescrição do Relatório Médico juntado no ID 100348492 - Pág. 21/22.

Resta, portanto, demonstrada a probabilidade do direito do autor.

Quanto ao risco de dano, ressai do fato de que o autor é portador de moléstia grave, desde o nascimento, e a demora na realização da cirurgia pode implicar em comprometimento da sua mobilidade e sequelas irreversíveis. Mormente porque vem sendo tratado com os métodos convencionais desde 2007, sem que tivesse obtido o resultado desejado.

Assim, demonstrados os requisitos autorizadores da concessão do pleito antecipatório, a manutenção da decisão é medida que se impõe.

Nessa linha:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PACIENTE COM HÉRNIA DISCAL C5/C6 E C6/C7 COM ESTENOSE CANAIS E COMPRESSÃO MEDULAR – CIRURGIA NECESSÁRIA SOB PENA DE HAVER SEQUELA – MATERIAIS PRESCRITOS PELO MÉDICO – CUSTAIO NEGADO PELO PLANO DE SAÚDE – CONDUTA ABUSIVA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 PRESENTES - DECISUM MANTIDO – RECURSO NÃO PROVIDO.

O médico que acompanha o paciente é quem apresenta melhor condição técnica para a escolha do procedimento mais adequado ao combate dos sintomas diagnosticados, sendo desaconselhável a prestação jurisdicional contrária a essa prescrição, sem suporte científico”.
(N.U 1026291-42.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 15/02/2021)

E ainda:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Procedimento cirúrgico de coluna vertebral. Negativa de Cobertura. Abusividade configurada. Insurgência contra decisão que liminarmente deferiu o custeio de tratamento. Impertinência. Presença dos requisitos para a concessão da tutela. Exegese do art. 300 do CPC. Expressa recomendação médica. Interpretação da súmula 102 do TJSP.
Perigo de dano configurado pela moléstia grave
. Redução da multa aplicada. Descabimento. Valor da multa fixado em respeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Atenção ao caráter coercitivo das astreintes, que inviabiliza a redução do montante. Decisão mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO”
. (TJSP; Agravo de Instrumento 2074111-86.2021.8.26.0000; Relator (a): Jair de Souza; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Privado; Foro de Praia Grande - 3ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 15/10/2021; Data de Registro: 15/10/2021)

Desse modo,
presentes os requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela, há que ser mantida a decisão agravada
.

Com essas considerações,
NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO
para manter integralmente a decisão que concedeu a tutela de urgência para compelir a operadora do plano de saúde a autorizar e custear o procedimento cirúrgico e do material necessário de que necessita a agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021